Tribunal: TJDFT
Processo: 0738388-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA INTEGRAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agrado em contrarrazões recursais, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto a matéria não foi deduzida na instância de origem.
2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não havendo indicação no laudo médico oficial que embasou a aposentadoria por invalidez da servidora pública, em favor do qual milita a presunção de legitimidade e veracidade, indicação de alguma das hipóteses descritas no art. 18 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, não há caracterização da probabilidade do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, de modo que tal pretensão requer dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.